Tribunal: STF
Processo: AR 2705
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA QUE INVIABILIZA A AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O decisum rescindendo acompanhou entendimento firmado pela Primeira Turma desta CORTE, à época da prolação do acórdão, no sentido da inviabilidade da supressão do adicional de inatividade recebido pelos militares inativos do Exército pela Medida Provisória 2.131/2000.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, caso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época do decisum, a posterior alteração de entendimento por esta Corte não autoriza a ação rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixado os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.